Tribunal: STF
Processo: ADPF 241
Classe: ADPF
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-11-23
Data de publicação: 2018-11-23

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. POSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO DE NORMA POR MEIO DE ADI. AUSÊNCIA DE SUBSIDIARIEDADE. LEI ESTADUAL Nº 18.802/2010. AUSÊNCIA DE CARÁTER DE REVISÃO GERAL ANUAL DE VENCIMENTOS. INADEQUAÇÃO DA ADPF. 



    1. O requisito da subsidiariedade coloca-se como óbice ao processamento da ADPF, pois é possível a utilização de ADI como veículo processual com aptidão para conferir interpretação conforme à Constituição aos dispositivos da norma impugnada. Precedentes.



    2. A norma impugnada não possui caráter de revisão geral anual de vencimentos dos servidores, logo, a procedência da arguição, sob o fundamento da isonomia, consubstanciaria verdadeiro privilégio em relação à autora.



    3. Agravo regimental em arguição de descumprimento de preceito fundamental a que se nega seguimento.